Tribunal: TJSP
Processo: 1012248-55.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Sentença de improcedência – Insurgência - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda' – Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Sentença de improcedência – Insurgência - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda' – Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração – Autora que comprovou que taxa contratada supera em uma vez e meia a taxa média mercado - Capitalização de juros - Possibilidade da capitalização contratada, já que a avença foi celebrada sob o crivo de legislação que permite tal prática – Inocorrência de qualquer ofensa à legislação consumerista – Tabela Price - Licitude na sua aplicação que prevê o pagamento dos juros na parcela mensal, não havendo, com sua aplicação, capitalização de juros - Comissão de permanência que não incidiu no contrato em questão - Tarifa de Cadastro – Possibilidade de Cobrança, eis que expressamente prevista – Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato – Possibilidade de cobrança eis que demostrada a efetiva prestação do serviço – Julgamento em conformidade com Recurso Especial repetitivo tema 958/STJ - Seguro de proteção financeira – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro – Configuração de venda casada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Sentença reforma em parte – Sucumbência repartida - Apelo parcialmente provido*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286168
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012248-55.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante DAIANE SILVA
DE FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344
Apelante: DAIANE SILVA DE FRANÇA
Apelado: BANCO PAN S/A
COMARCA: MARÍLIA
VOTO No 31738
*APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATO
BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO Sentença
de improcedência Insurgência - Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda'
Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será
considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada
quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média
praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil,
para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração
Autora que comprovou que taxa contratada supera em uma vez e
meia a taxa média mercado - Capitalização de juros - Possibilidade
da capitalização contratada, já que a avença foi celebrada sob o
crivo de legislação que permite tal prática Inocorrência de
qualquer ofensa à legislação consumerista
Tabela Price -
Licitude na sua aplicação que prevê o pagamento dos juros na
parcela mensal, não havendo, com sua aplicação, capitalização de
juros - Comissão de permanência que não incidiu no contrato em
questão - Tarifa de Cadastro Possibilidade de Cobrança, eis que
expressamente prevista Tarifa de Avaliação do Bem e Registro
de Contrato Possibilidade de cobrança eis que demostrada a
efetiva prestação do serviço Julgamento em conformidade com
Recurso Especial repetitivo tema 958/STJ - Seguro de proteção
financeira Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro Configuração de venda casada
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
Sentença
reforma em parte Sucumbência repartida - Apelo parcialmente
provido*.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
3
contra a r. sentença de fls. 150/164, que nos autos da Ação
Revisional, ajuizada por Daiane Silva de França, o juiz
sentenciante proferiu: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
presente ação ajuizada por DAIANE SILVA DE FRANÇA contra BANCO PAN
S/A, com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Sucumbente, condeno a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais comprovadas, bem como
honorários de advogado que fixo em 15% (quinze por cento) do valor
atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa
a exigibilidade das obrigações ante a concessão do benefício da
gratuidade da justiça a fls. 75 (CPC, art. 98, § 3o)”.
Inconformada recorre a autora (fls. 167/201)
aduzindo em síntese que se trata de ação com o objetivo de
expurgo de anatocismo em contrato de concessão de crédito,
eis que não há informação sobre o sistema de amortização
utilizado, o que é indispensável.
Aduz que submeteu o contrato a uma perícia e
restou comprovada a prática de anatocismo, inexistindo,
contudo,
no
contrato
informação
expressa
de
tal
capitalização, logo, vedada tal cobrança.
Salienta que a súmula 121 do STF veda a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada
e que o sistema price é tão perverso à saúde financeira do
consumidor que sua substituição é indispensável.
Diz que não se discute o contrato e sim a
existência de um elemento que não está previsto claramente,
mas que coloca o consumidor em manifesta desvantagem, de modo
que os contratos de adesão naquilo que são omissos ou
contraditórios devem ser interpretados de maneira mais
favorável ao aderente art. 423 do CC.
Alega que a MP 2.170-36/01, especialmente o
seu art. 5o está com a eficácia suspensa e, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
4
permanece o entendimento de que é proibido cobrar juros de
juros, nos termos do Decreto 22.626/33.
Afirma que há também prática abusiva na
estipulação da taxa de juros contratada (2,91% a.m) com valor
maior que taxa média de mercado (1,70% a. m e 22,36% a.a),
devendo prevalecer a taxa média de mercado.
Ressalta que há tarifas inseridas no contrato
que devem ser declaradas ilegais e excluídas as cobranças,
como a tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro de
contrato, por força da ausência de prova da prestação o
serviço, bem como pelo fato dos valores se revelarem
excessiva vantagem do fornecedor em detrimento do consumidor,
já que elevam o custo efetivo do contrato.
Alega a existência de venda casada, em relação
a cobrança de seguro, o que é vedado pelo CDC, frisando que a
parte não tem a possibilidade de opção de escolha da
seguradora, sendo ilegal referida cobrança.
Diz ainda que há indevida cobrança de taxa de
comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios e,
clama pela reforma da sentença.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, isento de preparo (fls. 75/76); apresentada
resposta às fls. 205/216.
Realizada intimação nos termos da Resolução n.
549/2011 e sem insurgência.
É o relatório do essencial.
2. Conhece-se do recurso interposto, eis que
presentes os pressupostos de admissibilidade.
Primeiramente
anote-se
que
a
apelação
interposta é tempestiva e isenta de preparo, de modo que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
5
admitida nos termos dos artigos 932, inciso VIII; 1.007, §
1o; 1.010, § 3o; e 1.012, do Novo C.P.C., com a ratificação
deste colegiado.
Pois bem. Constata-se dos autos que as partes
formalizaram Contrato de financiamento para aquisição de
veículo e, sendo a autora pessoa física, aplica-se ao caso as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme
entendimento consolidado na Súmula 297 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Contudo,
isso
não
equivale
dizer que o
consumidor não tem responsabilidade no trato de seus negócios
privados, nem que não se aplica o princípio da 'pacta sunt
servanda' em suas negociações.
Quanto a taxa de juros importante consignar
que a limitação dos juros em 12% ao ano, depois de acesa
discussão, mormente a partir da entrada em vigor da
Constituição Federal de 1988, foi pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal, por meio da Súmula no 596 e da Súmula
Vinculante no 7, segundo as quais as instituições financeiras
não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios
determinada pelo Decreto no 22.626/33.
Tal
como
o
Supremo
Tribunal Federal, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prestigia
também a tese de que as partes podem estipular livremente os
juros remuneratórios, como se vê do teor da Súmula 382, a
qual dispõe que:
"A
estipulação
de
juros
remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".
Desse modo, poder-se-ia entender que haveria
liberdade legal na fixação da taxa de juros. Não é essa,
porém, a interpretação que vem sendo adotada de modo geral. E
assim porque os juros livres propiciariam arbitrariedades e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
6
excessos que não se compatibilizam com os princípios
norteadores do CDC e do Código Civil de 2002.
Essa
conclusão
pode
ser
deduzida
da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que ao
deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em
contratos bancários, em sede de recurso repetitivo, pacificou
o entendimento de que pode ser reconhecida a abusividade dos
juros pactuados se a taxa estipulada for mais de uma vez e
meia superior à média praticada pelo mercado (Recurso
Especial no 1.061.530/RS).
Ao
julgar
o
recurso
representativo
da
controvérsia que pacificou a questão acerca da índole abusiva
dos juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009), a em. Min.
Relatora consignou, no que toca ao parâmetro a ser
considerado para se inferir se os juros contratados são
abusivos ou não, o seguinte:
"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável
que os instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no
próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito
quando o Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a
divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito
concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras
nas operações de crédito realizadas com recursos livres (conf.
Circular no 2957, de 30.12.1999).
[...]
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas
instituições financeiras e, por isso, representa as forças do
mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das
instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread'
médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo,
na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
7
crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência
das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a
taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um
juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a
taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há,
portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos
juros.
A
jurisprudência,
conforme
registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez
e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS,
Rel.
p.
Acórdão
Min.
Menezes
Direito,
DJ
de
04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha
relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS,
Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade
não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios
genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo
Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente
ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se
os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei)
Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de
juros remuneratórios praticada pela instituição financeira
exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a
conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em
um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva
ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
tal qual entendeu o Eg. Tribunal de origem.
Nessa perspectiva, ao examinar o caso concreto
compete ao magistrado apreciar o cenário econômico vigente à
época da celebração do contrato. Isso significa que a taxa
média de juros praticada naquele momento servirá como norte
para o balizamento do equilíbrio das obrigações, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
8
a redução dos juros remuneratórios, por meio da revisão do
contrato, apenas será admitida quando ficar comprovada a
discrepância dos juros pactuados em relação à taxa de
mercado.
E, assim, levando-se em conta que a taxa média
utilizada no período da contratação, para a aquisição de
veículos, era de 1,70% ao mês (fls. 74), e a taxa contratada
foi de 2,91% ao mês, ou seja, superior a uma vez e meia a
taxa média de mercado, possível considera-la abusiva.
Desse modo, tem-se que deve ser revisado o
contrato com a aplicação da taxa média de mercado.
Quanto
à
capitalização,
esta
Corte
vem
adotando o mesmo posicionamento do C. Superior Tribunal de
Justiça, que a permite nos contratos bancários, em
periodicidade inferior à anual, desde que expressamente
contratada e que o contrato seja posterior à edição da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000
(reeditada sob no 2.170-36/2001) e perenizada pelo artigo 2o,
da Emenda Constitucional no 32/2001.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO
DOS JUROS EM 12% AO ANO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS.
LEGALIDADE.
PACTUAÇÃO
EXPRESSA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.PREVISÃO
CONTRATUAL.
DECISÃO
MANTIDA.
1.
As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
prevista na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), salvo exceções
legais, sendo inaplicáveis os arts. 591 e 406 do CC/2002 para esse
fim. Ademais, conforme a Súmula n. 382/STJ: "A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade." 2. É permitida a capitalização de juros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
9
periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada. 3. Havendo previsão contratual, é válida a
cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento,
desde que não cumulada com correção monetária nem com outros
encargos remuneratórios ou moratórios. Afora isso, o valor exigido
a esse título não pode ultrapassar a soma da taxa de juros de
remuneração pactuada para a vigência do contrato, dos juros de
mora e da multa contratual, nos termos das Súmulas n. 30, 294, 296
e 472 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt
no AREsp 516908/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma,
j. 01/09/2016, DJe 06/09/2016).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A capitalização mensal
de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente
à
edição
da
MP
1.963-17/2000,
de
31.3.2000,
desde
que
expressamente
pactuada.
2.
"A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp
973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
24.9.2012). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
AREsp 613764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j.
02/08/2016, DJe 05/08/2016).
Ademais, importante consignar que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça recentemente editou duas novas
Súmulas que colocam fim a discussão da possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um ano:
“Súmula 539 É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
10
de
31/3/2000
(MP
n.
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001).
Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Analisando
os
autos,
verifica-se
que
o
contrato bancário em apreço, firmado em 10/10/2018, contém
previsão de taxas de juros mensal de 2,914% e anual de
41,15%, respectivamente. A taxa anual, portanto, supera a
taxa mensal multiplicada por 12 meses.
Logo, tem-se que a cobrança ora questionada
está de acordo com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, pelo que inexiste ilegalidade.
Outrossim, é fato que a constitucionalidade da
MP 2.170-36/2001 em reedição da no 1.963-17/2000, que permite
a capitalização mensal dos juros, vem sendo discutida pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN no 2.316-1,
após voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo
a suspensão da eficácia do artigo 5o, caput e parágrafo
único, mas a decisão final ainda não existe.
Não obstante o fato acima, o Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, suscitado pela 18a
Câmara de Direito Privado nos termos dos artigos 190 e 191 do
Regimento Interno, 97 da Constituição Federal e Súmula
Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal, os quais
estabelecem a reserva de plenário para declaração incidental
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, em
voto condutor do Des. Renato Nalini, decidiu, em 24 de agosto
de 2011, pela constitucionalidade do artigo 5o da referida
MP:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDE.
Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
11
Provisória no 1.963-17/2010, reeditada pela Medida Provisória no
2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário,
celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato
de mútuo bancário não se aplica o artigo 591 do Código Civil,
prevalece a regra especial da Medida Provisória no 2.170/2001.
Precedentes do S.T.J.. Argüição Desacolhida. Compatibilidade da
Lei com o ordenamento fundante.”
Adotada
essa
posição,
que é fundada em
permissivo legal, a capitalização mensal apurada não mais
poderá ser excluída quando, como ocorre no caso presente, o
contrato celebrado for posterior a 31 de março de 2000.
E, quanto a pretensão de afastamento da Tabela
Price e aplicação de juros simples, de se reconhecer que é
livre contratação do primeiro método e, ademais, sendo o
contrato formalizado após 31 de março de 2000, perfeitamente
possível a capitalização.
E, ainda que existam julgados e posicionamentos em sentido contrário, ganha corpo o
entendimento de que a simples aplicação da tabela price não
caracteriza a indevida capitalização, como afirmado pelo
recorrente.
A Tabela Price é um dos diversos sistemas de
amortização do capital e, nela, por meio de uma fórmula
matemática, calcula-se um valor atribuído às prestações, as
quais, incluindo juros e amortização do principal, terão
valor fixo durante todo o contrato.
Essa é a noção de Adolfo Mark Penkuhn no
ensaio sob o título "A Legalidade da Tabela Price", publicado
na "Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da
Arbitragem", Ed. RT, n. 17, julho-setembro de 2002, págs.
284-290, e as suas conclusões são dignas de transcrição.
Confira-se:
"Ressalte-se que, na parcela a ser paga, estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
12
incluídos juros e amortização do capital. Acerca de tal fato
dispõe o Código Civil, em seu art. 993: 'Havendo capital e juros,
o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no
capital, salvo estipulação ao contrário, ou se o credor passar a
quitação por conta do capital'. Chega-se à conclusão lógica de
que, sempre que o pagamento for superior aos juros, estes restarão
completamente pagos, nada havendo para acrescer ao principal.
Assim, não há como capitalizar os juros, uma vez que já estarão
pagos, e os juros da próxima prestação incidirão apenas sobre o
remanescente do principal, feita a devida amortização com o que
exceder ao pagamento dos juros".
Ora, se não há capitalização de juros na
sistemática da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos a
cada prestação, juntamente com uma fração do capital, a tese
desenvolvida pelo recorrente não subsiste.
Juros
capitalizados,
também
chamados
acumulados, são aqueles que se agregam ao capital acrescido
dos juros que produziu, e esse fenômeno não se dá na Tabela
Price, cujo grande mérito ê ter prestações de valor uniforme
desde o início até o término do contrato, ressalvada a
atualização monetária do encargo se prevista no pacto, a
qual, como se sabe, é mecanismo compensatório do capital
degradado pela inflação, nada adiciona, apenas atualiza o
poder de compra da moeda.
No que se refere à comissão de permanência de
se consignar que esta somente pode ser cobrada se houver
previsão contratual e, não mais existindo discussão quanto a
vedação de sua cobrança cumulada, seja com juros
remuneratórios, seja com os juros moratórios e com a multa
contratual; posto que o que se permite é a soma de todos os
encargos previstos no contrato como limite para a aplicação
da comissão de permanência, mas nunca sua cumulação (Súmula
472 do STJ). Contudo, da análise do contrato constata-se não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
13
existe contratação (fls. 120, cláusula 13 (i))
E, no que toca à pretensão de ver afastada a
cobrança da tarifa de cadastro, razão não assiste à apelante,
eis que o instrumento de contrato colacionado às fls. 42,
previu de forma expressa a incidência da Tarifa de Cadastro
no valor de R$ 652,00, não podendo a autora ora apelante
alegar desconhecimento ou mesmo ausência de prévia e clara
informação a respeito.
Sobre o assunto em julgamento ao recurso
repetitivo Resp 1.251.331/RS - a Segunda Seção do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, pacificou a discussão assim
consignando:
“(...)
1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
14
E recentemente foi editada a Súmula 566 do STJ
que solidificou o entendimento: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007,
em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição”.
Ora, no caso em apreço o contrato foi
formalizado em 10/10/2018 sendo, portanto, válida a cobrança
de tarifa de cadastro expressamente prevista, até porque o
valor cobrado não se mostrou abusivo.
Já no que diz respeito à cobrança de tarifa de
avaliação do bem, registro de contrato e serviços de
terceiros, o C. Superior Tribunal de Justiça também já
analisou a controvérsia, sob o rito dos Recursos Repetitivos,
nos autos do Recurso Especial no 1.578.553/SP, firmando as
seguintes teses, nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res. - CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
15
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto”.
Quanto a insurgência de cobrança da tarifa de
avaliação do bem observa-se do caderno processual
fls.
117/121
que o contrato de forma clara previu referida
cobrança, em Características da Operação fls. 118.
Anote-se, que a exigibilidade da “tarifa de
avaliação do bem” (R$ 408,00), prevista no inciso V, do art.
5o, da Resolução no 3.518/2007, é cabível especialmente por
se tratar de veículo automotor já usado, de modo que não é
destituída de razoabilidade essa providência com vistas à
eficácia do ônus real, sem, pois, ser vislumbrada na
exigência mera imposição de encargo indevida.
E, no caso, verifica-se dos autos que o banco
comprovou a realização de avalição (fls.127/128).
Ademais, denota-se da tese 2.3 extraída do
Recurso Especial no 1.578.553/SP, que tal cobrança não é
ilegal, se referir-se a serviço efetivamente prestado, como
no caso em análise, não havendo ainda que se falar em
abusividade do valor cobrado.
Igualmente, não se revela indevida a tarifa
cobrada a título de registro de contrato, eis que da análise
do
documento
de
fls.
41
(Certificado
de
Registro
e
Licenciamento de Veículo), relativo ao veículo financiado,
comprovou a instituição financeira que procedeu a inscrição
do gravame perante o órgão.
E,
como
bem
ressalvou
o
magistrado
monocrático: “(...), ressalte-se que o réu demonstrou por meio do
documento arregimentado a fls. 129 que procedeu à inserção do
gravame perante o Sistema Nacional com os dados específicos do
contrato em questão, como nome da compradora (financiado), número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
16
de chassi do veículo, dentre outros elementos individualizadores.
Ademais, o valor de R$ 121,65 (cento e vinte e um reais e sessenta
e cinco centavos) não se mostra excessivo em cotejo com o valor
líquido do crédito concedido (R$ 11.000,00). Assim, não há
irregularidade na cobrança da tarifa de registro de contrato”.
Já, em relação à contratação de seguro de
proteção financeira e da cobrança de tarifa a título de
gravame, tais questões também foram objeto de análise pelo E.
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso
Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA
COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.- CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
17
contrato não descaracteriza a mora. (...)
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
No caso, pretende a apelante seja afastada a
cobrança de seguro de proteção financeira ao argumento de que
é vedado pelo CDC o fornecimento de um produto ou serviço
mediante a aquisição de outro.
Estabelece o art. 39 do CDC: “É vedado ao
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço
ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa
causa, a limites quantitativos. (...)”.
Observa-se do contrato anexado a existência de
cobrança do prêmio de seguro proteção financeira no valor de
R$ 1.200,00 (fls. 42) e da leitura da cláusula 2, item vi -
(fls. 119) denota-se que a princípio esta contratação é uma
faculdade do contratante que pode ou não optar pela
contratação.
Contudo, referida cláusula contratual não
assegura liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela
contratação do seguro, está se dará com seguradora integrante
do mesmo grupo econômico da instituição financeira (fls.
124/125), não havendo ressalva quanto à possibilidade de
contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.
Nesse sentido segue trecho do julgado do
Repetitivo n. 1.639.259:
“É
esse
aspecto
da
liberdade
contratual
(a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na
presente afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em
aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o caso - a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
18
controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.
(...)
Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese
semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter
coerência com o precedente que deu origem a essa súmula, lembrando-
se que a coerência entre precedentes passou a ter eficácia
normativa no sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art.
926). Propõe-se, portanto, a consolidação da seguinte tese: - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada”.
Desse modo, tem-se que a exigência do valor do
seguro não se sustenta, visto que não se ressalvou a
possibilidade da contratação de outra seguradora, à escolha
do consumidor, caracterizando assim a venda casada nos termos
do repetitivo.
Sendo assim, forçoso reconhecer a nulidade de
referida cláusula contratual, de modo que deve ser restituído
o valor cobrado a título de seguro proteção, de forma
simples, devidamente corrigido, desde o desembolso pela
tabela do TJSP e com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação.
Desse
modo,
dá-se
parcial
provimento
ao
recurso apenas para limitar a taxa de juros a taxa média de
mercado e afastar a cobrança de seguro de proteção e
determinar a restituição de tais valores de forma simples e
devidamente corrigidas.
E, face ao julgado reparte-se o ônus da
sucumbência, devendo cada arcar com pagamento na proporção de
50% (cinquenta por cento), com as custas despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0344 -Voto no 31738
19
valor atualizado da causa, já computados os honorários
recursais.
3. Destarte, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JACOB VALENTE
Relator